Tribunal: TJDFT
Processo: 0701953-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Execução. Penhora de ativos financeiros. Mitigação da regra de impenhorabilidade. Não cumprido o ônus probatório da natureza salarial dos valores bloqueados. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão que rejeita a desconstituição da penhora, em sede impugnação ao bloqueio de ativos financeiros, sob a alegação de serem de natureza salarial.
2. Fatos relevantes. (i) A parte exequente busca a execução de valores oriundos de contrato de prestação de serviços escolares; (ii) a pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud resultou em bloqueio parcial de R$ 6.295,07 das contas dos agravantes.
II. Questões em discussão
3. Há duas questões em discussão: i) a natureza dos valores bloqueados, especificamente se possuem caráter salarial; (ii) a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
4. A alegação dos agravantes de que os valores bloqueados possuem natureza salarial não foi satisfatoriamente comprovada. Os extratos bancários demonstram movimentações diversas, não vinculadas exclusivamente à fonte salarial, entre elas, depósitos de terceiros. Ademais, não foram apresentados os extratos completos que pudessem demonstrar a origem dos valores bloqueados, como exigido pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. E não foram colacionadas evidências de efetiva afetação ao “mínimo existencial” da parte executada, com a manutenção da penhora.
5. Segundo entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a constrição excepcional de verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG e EREsp no 1.874.222/DF), com a consequente mitigação da regra contida no art. 833, inc. IV, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 833, inc. IV, 854, § 3o, inc. I, 932, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.969.114/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe. 16.12.2022. TJDFT, Acórdão 1371830, Rel. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe. 23.09.2021; TJDFT, acórdão 1751497, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe. 08.09.2023; TJDFT, acórdão 1735378, Rel. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe. 14.08.2023.